Tribunal: TJDFT
Processo: 0704974-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE REFORCEM A AFIRMAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA REQUERENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Não dispondo a lei de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, a análise judicial deve ser feita no caso concreto, mostrando-se plausível a adoção, inclusive, dos critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, constantes na Resolução n. 271/2023.
3. A agravante é servidora pública distrital e aufere renda mensal superior a 8 (oito) salários mínimos, ou seja, acima dos 5 (cinco) salários mínimos estipulados na Resolução n. 271/2023 da DPDF e bastante superior à média nacional e distrital, pois, consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.625 (um mil seiscentos e vinte e cinco reais) em 2022 e, no Distrito Federal, em R$2.913 (dois mil novecentos e treze reais).
4. O endividamento espontâneo não constitui fundamento suficiente ao deferimento da gratuidade de justiça, haja vista o referido benefício se destinar a assegurar, aos verdadeiramente pobres, o pleno acesso ao Poder Judiciário, garantia fundamental no Estado Democrático de Direito.
5. Se há elementos nos autos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência financeira firmada pela agravante, revela-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir o pedido de justiça gratuita.
6. Recurso conhecido e desprovido.